Tribunal: TJSP
Processo: 1094346-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Ressarcimento de danos materiais. Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Alegação de falha na rede de distribuição de energia elétrica, a cargo da ré. Nexo de causalidade entre os danos causados nos equipamentos no interior da residência e a falha na prestação dos serviços da ré. Ausência.

Conjunto probatório favorável à tese defensiva, de que o defeito no

Ementa:
Ressarcimento de danos materiais. Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Alegação de falha na rede de distribuição de energia elétrica, a cargo da ré. Nexo de causalidade entre os danos causados nos equipamentos no interior da residência e a falha na prestação dos serviços da ré. Ausência.

Conjunto probatório favorável à tese defensiva, de que o defeito no fornecimento de energia elétrica na residência do autor era alheio ao defeito na rede de distribuição.

Improcedência do pedido. Manutenção.

Apelação denegada.